Tribunal: TJES
Processo: 5019997-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019997-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEIDIMAR VIEIRA PAZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAIRO GOUDINHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGOCIAÇÃO VERBAL INCONCLUSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO DESCONHECIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu pedido de tutela de urgência para apreensão de automóvel e determinou a emenda da petição inicial para inclusão de suposto terceiro adquirente ou atual possuidor no polo passivo. A agravante sustenta a propriedade registral do bem e afirma que o agravado, após tratativas de compra e venda, levou o veículo sem efetuar o pagamento, gerando infrações de trânsito em nome da proprietária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão estão presentes, especialmente a probabilidade do direito diante de um negócio jurídico verbal; (ii) estabelecer se é devida a determinação de emenda à inicial para inclusão de terceiro adquirente cuja identificação e posse são incertas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito carece de robustez quando a posse do bem decorre de tratativas negociais verbais cujos contornos, prazos e condições de pagamento não possuem comprovação objetiva imediata.

A determinação de emenda à petição inicial para inclusão de terceiro não identificado inviabiliza o prosseguimento da demanda, especialmente quando a própria existência e qualificação do suposto possuidor são desconhecidas pela autora.

A manutenção da ação apenas em face do réu originário preserva o acesso à justiça, cabendo ao contraditório na origem esclarecer a cadeia possessória do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de dilação probatória e a ausência de elementos sobre os termos de contrato verbal impedem o reconhecimento da probabilidade do direito necessária para a medida liminar satisfativa.

É indevida a determinação de emenda à inicial para inclusão de terceiro no polo passivo quando não existem indícios concretos de sua identidade ou da efetiva transmissão da posse a outrem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561, 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 09.03.2022; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2185915-54.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Ana Maria Baldy, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NEIDIMAR VIEIRA PAZ DE OLIVEIRA
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES
(
id. 17127097
), que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à apreensão de automóvel, bem como determinou a intimação da autora para emendar a petição inicial, a fim de incluir no polo passivo o suposto terceiro adquirente ou atual possuidor do bem.

Em suas razões recursais (
id. 17127094
), sustenta a agravante, em síntese, que é proprietária e titular registral do veículo, tendo entabulado com o agravado meras tratativas de compra e venda, ocasião em que este levou o automóvel, comprometendo-se a efetuar posteriormente o pagamento, o que, todavia, não ocorreu.

Afirma que inexistiu formalização contratual e que, não obstante reiteradas promessas de devolução, o bem não lhe foi restituído. Aduz, ainda, que o veículo passou a ser utilizado irregularmente, com a lavratura de diversas infrações de trânsito em seu nome, inclusive de natureza gravíssima, circunstância que lhe acarretaria risco concreto de suspensão do direito de dirigir.

Assevera, ademais, que não possui elementos seguros de identificação de eventual terceiro adquirente, razão pela qual reputa indevida a determinação de sua inclusão no polo passivo.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a imediata busca e apreensão do veículo, a inserção de restrição judicial perante o DETRAN/ES e a SENATRAN, bem como o afastamento da exigência de emenda à inicial para inclusão de terceiro.

Por meio da decisão de
id. 17211532
, foi parcialmente deferida a tutela recursal, tão somente para sustar a determinação de emenda à petição inicial, afastando-se, até ulterior deliberação, a exigência de inclusão de suposto terceiro adquirente ou possuidor no polo passivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5019997-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NEIDIMAR VIEIRA PAZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAIRO GOUDINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

De início, registro que, não obstante as tentativas infrutíferas de intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, é desnecessária tal providência quando ainda não formalizada a relação processual na origem, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

Nesse sentido, colhe-se, a título ilustrativo, o entendimento firmado no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 5006423-57.2021.8.08.0000
, de relatoria do eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 09/03/2022, no qual se assentou que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PLENO. MÉRITO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSE ANTERIOR. TURBAÇÃO PRATICADA. DATA COMPROVADA. MENOS DE ANO E DIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. PEDIDOS REFERENTES AO IPTU E AO CARTÓRIO DO RGI. DILIGÊNCIA QUE COMPETE À PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso. 2.
O artigo 561, do Código de Processo Civil prevê que o magistrado está autorizado a deferir a medida liminar, em matéria possessória, quando demonstrados: i) a posse anterior do autor; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, bem como a sua data; iii) a permanência do autor na posse, em caso de turbação, ou a perda da posse, na hipótese de esbulho.
3.

In casu
, pelos documentos anexados nos ID's 1862613, 1862614, 1862615, 1862616 e 1862617, a parte agravante demonstrou o exercício anterior da sua posse, considerando a cadeia de possuidores anteriores até que chegasse em seu nome.
4.
Ademais, pelo Boletim Unificado anexado no ID 1862618 e pelas fotografias apresentadas no ID 1862619, os agravantes comprovaram a turbação praticada pelo agravado, a sua data, qual seja, 23/10/2021, bem como a manutenção da sua posse no imóvel.
5
. Dessa forma, ao menos nesta fase inicial em que o processo se encontra, entendo presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar de proteção possessória.
6.
Por outro lado, os pedidos dos agravantes referentes ao IPTU e ao registro do imóvel, devem ser diligenciados de forma administrativa junto ao Executivo Municipal e ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a dois pontos: (
i
) a verificação do acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para busca e apreensão do veículo e (
ii
) a análise da necessidade de emenda da petição inicial para inclusão de suposto terceiro adquirente ou possuidor do bem no polo passivo.

A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, subordina-se à presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, no tocante ao pedido de busca e apreensão do veículo e às providências constritivas correlatas, entendo que, embora o perigo de dano se apresente plausível, a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostra suficientemente robusta para autorizar a concessão da medida pretendida.

Com efeito, os documentos acostados aos autos evidenciam, de um lado, que o veículo permanece formalmente registrado em nome da agravante e, de outro, que sobre ele incidiram infrações de trânsito recentes lançadas em seu prontuário.

Tais elementos, contudo, embora revelem situação de potencial prejuízo à autora, não bastam, por si sós, para demonstrar, com o grau de segurança exigível nesta fase processual, a configuração do alegado esbulho ou a ilicitude manifesta da posse exercida pelo agravado.

Isso porque a própria narrativa inaugural indica que a entrega do veículo decorreu de tratativas negociais de compra e venda, ainda que supostamente não concluídas.

Ocorre que não há, até o presente momento, elementos minimamente objetivos que permitam aferir as condições dessa avença verbal, tais como o valor ajustado, a data precisa da negociação, a existência de prazo para pagamento, a forma avençada para quitação ou mesmo outras circunstâncias relevantes para a adequada compreensão da relação jurídica entabulada entre as partes.

Também a alegação de que o automóvel teria sido repassado a terceiro desconhecido não veio acompanhada de suporte probatório idôneo.

Tal circunstância, além de não se encontrar demonstrada, impede, neste momento, qualquer exame mais seguro acerca da cadeia possessória do bem e da eventual existência de terceiro de boa-fé.

Nesse cenário, a controvérsia ostenta nítida densidade fática, reclamando dilação probatória e prévia instauração do contraditório, a fim de que se possa apurar, com maior segurança, a real natureza da posse exercida sobre o veículo, bem como a própria extensão e os contornos da negociação narrada pela autora.

A medida postulada, convém ressaltar, possui caráter gravoso, pois importa em apreensão judicial imediata de bem móvel supostamente detido em contexto contratual ainda nebuloso.

Em hipóteses como a presente, a prudência jurisdicional recomenda que se aguarde a ampliação do acervo probatório, evitando-se o deferimento de providência satisfativa fundada em quadro probatório ainda incipiente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. Decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão de um dos veículos objeto de contrato verbal. Inconformismo do autor. Análise exclusiva sob o aspecto dos elementos do artigo 300/CPC. Partes que firmaram contrato verbal de compra e venda de dois veículos. Alegação de que o réu está inadimplente e que vem cometendo infrações de trânsito com o veículo que ainda não foi transferido para o seu nome.
Réu que ainda não foi citado. Inexistência de documentos suficientes para comprovar a realização do negócio jurídico entre as partes, nem mesmo o inadimplemento. Mensagens de aplicativos que, por si só, não são suficientes. Necessidade de se aguardar o contraditório e a ampla defesa, antes de deferir eventual busca e apreensão
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2185915-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)

Ademais, eventual procedência da demanda originária poderá ensejar não apenas a restituição do bem, se ainda possível, como também a reparação dos danos patrimoniais eventualmente suportados pela autora durante a tramitação do feito, o que enfraquece, neste momento, a imprescindibilidade da medida antecipatória de apreensão.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à exigência de emenda da petição inicial para inclusão de suposto terceiro adquirente ou possuidor no polo passivo.

Isso porque a própria narrativa da parte autora revela incerteza acerca da efetiva existência de terceiro na posse do bem, tendo sido posteriormente esclarecido, inclusive, que o veículo permaneceria em poder do próprio réu.

Em tal contexto, a determinação judicial de inclusão de pessoa não identificada, sem elementos concretos que indiquem sua existência, qualificação ou endereço, mostra-se, por ora, potencialmente apta a inviabilizar o regular prosseguimento da demanda.

Por isso, mantenho o entendimento alcançado na prolação da decisão liminar proferida neste agravo ao sustar, ao menos por ora, a exigência de emenda à inicial, preservando-se o regular processamento da ação até que o contraditório na origem permita melhor esclarecimento da questão fática.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a determinação de emenda à petição inicial destinada à inclusão de suposto terceiro adquirente/possuidor no polo passivo, mantido, no mais, o indeferimento da tutela de urgência relativa à busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019997-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEIDIMAR VIEIRA PAZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JAIRO GOUDINHO
Advogados do(a) AGRAVANTE: IVANETE SMITH KEMPIM CABRAL - ES35137, JAMYLLE PRUDENTE DE SOUZA KISTER COZER - ES30334-A, JULIANDERSON DOMINGOS GAMAS - ES30689-A, THIAGO KISTER COZER - ES42328

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com a cautela que a matéria possessória e contratual exige, a controvérsia instaurada em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NEIDIMAR VIEIRA PAZ DE OLIVEIRA
, em face da
DECISÃO
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 5003700-02.2025.8.08.0008), indeferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a emenda à inicial para inclusão de terceiro no polo passivo.

Na origem, a controvérsia gravita em torno de uma suposta inadimplência decorrente de negócio jurídico verbal de compra e venda do veículo
I/MMC OUTLANDER 3.0 V6, placa FCJ0A13
. A Agravante ajuizou a demanda principal alegando, em síntese, que entregou a posse do automóvel ao Agravado sob promessa de pagamento que jamais se concretizou, resultando em uma posse que classifica como indevida.

Para fundamentar sua
causa de pedir
, a autora descreveu a precariedade da situação fática nos seguintes termos:

“A autora e o réu iniciaram tratativas para a possível venda do automóvel, ocasião em que este levou o veículo, comprometendo-se a efetuar o pagamento posteriormente. No entanto, o réu não realizou o pagamento ajustado, tampouco assinou qualquer contrato ou documento que formalizasse a transação, configurando-se, assim, a posse indevida do bem. (...) A autora, por diversas vezes, manteve contato telefônico com o réu, tendo este prometido reiteradamente que devolveria o carro, o que jamais ocorreu, permanecendo o veículo em posse de pessoa desconhecida.”

A urgência do provimento jurisdicional foi sustentada com base no acúmulo de infrações de trânsito gravíssimas cometidas em diversas localidades do Estado de Sergipe, as quais estariam colocando em risco iminente o direito de dirigir da Agravante (CNH nº 03939575149). Diante de tal cenário, formulou o seguinte
pedido exordial
:

"[...] a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo, com a sua posterior entrega à Requerente, bem como a condenação do Requerido à transferência das multas e encargos gerados durante o período de posse indevida."

Ao compulsar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau exarou a
Decisão agravada
, indeferindo a antecipação de tutela, pautando-se na ausência de elementos probatórios mínimos quanto à constituição da mora e aos termos do contrato verbal, além de determinar a emenda à inicial por vislumbrar a possível posse de terceiro desconhecido:

"Indefiro, por ora, a tutela de urgência, uma vez que a narrativa exordial carece de prova da mora e dos termos do contrato verbal. Outrossim, considerando a menção de que o veículo estaria em posse de terceiro, determino que a autora emende a inicial para incluir tal possuidor no polo passivo, sob pena de indeferimento."

Em seu minucioso voto, o
Eminente Relator
Desemba
rgador ALEXANDRE PUPPIM
, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, consignando que a busca e apreensão não comporta deferimento liminar neste estágio, dada a necessidade de dilação probatória para dissipar as incertezas sobre o negócio verbal e a tradição. Contudo, Sua Excelência acolheu a pretensão recursal no que toca à desnecessidade de inclusão de terceiro no polo passivo.

Ao analisar o conteúdo da Petição Inicial e os documentos até então colacionados aos autos, verifico que a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) alegada pela Autora revela-se extremamente fragilizada nesta fase de cognição sumária.

Registra-se, por oportuno e relevante, que nos contratos de compra e venda de bens móveis, a definição precisa do preço e da forma de pagamento constituem elementos nucleares do ajuste (artigo 481, do Código Civil).

No caso em exame
, a narrativa da exordial é demasiadamente lacunosa:
não há indicação do valor exato pactuado, dos prazos de vencimento ou qualquer prova documental mínima que materialize a mora do comprador.

Tratando-se de um contrato verbal, a verossimilhança das alegações deveria vir amparada por indícios externos que conferissem mínima credibilidade ao ajuste alegado e, sobretudo, à mora do devedor. Entretanto, a Recorrente gravante não colacionou aos autos: (
I
) os Registros de comunicação: Não há transcrições ou
prints
de mensagens eletrônicas (WhatsApp, SMS ou e-mails) que demonstrem a tratativa do preço ou as sucessivas cobranças mencionadas na exordial; (
II
) Boletim de Ocorrência: Inexiste registro policial que pudesse conferir balizamento cronológico à alegada resistência do Agravado em devolver o bem; (
III
) Histórico de Chamadas: Não foram apresentados registros de contatos telefônicos que pudessem corroborar as "diversas tentativas" de composição amigável; (
IV
) Indicação de Testemunhas: A inicial sequer indicou, por meio de rol preliminar, pessoas que pudessem ter presenciado a entrega do veículo ou os termos da promessa de pagamento.

Essa ausência de documentos mínimos impede que o Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, tome como verdade absoluta uma narrativa que se mostra juridicamente rasa. Sem tais indícios, o deferimento da busca e apreensão configuraria o desapossamento de um bem móvel com base em alegações unilaterais e desprovidas de suporte fático-probatório.

Em contrapartida,
é ponto incontroverso que a Recorrente entregou voluntariamente as chaves e a posse do veículo ao Recorrido
, o que faz presumir a licitude inicial da posse decorrente do negócio jurídico
. Ressalte-se, ainda, que
a aludida Petição Inicial padece de uma lacuna técnica relevante: não houve pedido expresso de rescisão ou resolução contratual.

Portanto, sem o provimento judicial que desfaça o vínculo jurídico que justificou a entrega do bem, a retomada deste carece de sustentação lógica, uma vez que o contrato verbal, enquanto não resolvido, permanece legitimando a posse direta do adquirente. A busca e apreensão, em tais casos, deve ser vista como medida acessória ao desfazimento do pacto, e não como fim em si mesma.

Nesse contexto, ausentes os requisitos necessários à demonstração, ainda que sumária, acerca dos termos do ajuste e consequente inadimplemento, não se faz possível o deferimento da medida de busca e apreensão do veículo, sobretudo porque a pretensão relacionada às consequências decorrentes das multas supostamente cometidas pelo Recorrido, poderá ser objeto de pedido direcionado aos Órgãos Públicos correlatos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
– ALIENAÇÃO DO BEM A EMPRESA AGRAVADA QUE REVENDEU A TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –
PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, DAS MULTAS E DOS DEMAIS ENCARGOS – TRADIÇÃO DA COISA – PRETENSÃO DE RETOMADA DO VEÍCULO (BUSCA E APREENSÃO) – IMPOSSIBILIDADE
– NECESSÁRIA INTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir a responsabilidade quanto a ausência de transferência do veículo junto ao Detran, e, por consequência, sobre o pagamento dos encargos advindo desse ato (multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório) que recaíram sobre o bem descrito na ação originária, não sendo cabível, neste momento, a retomada do veículo, em razão da ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

(
TJMT
; AI: 10059707820238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM JUNTO AO DETRAN – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil. Portanto, o registro junto ao DETRAN é meramente administrativo, de modo que não dispõe a parte autora da propriedade do veículo, não havendo se falar em possibilidade de efetivação da medida de busca e apreensão
, mormente quando ausente notícia de inadimplemento de valores referente a alienação do bem, o que poderia, eventualmente, resultar no reconhecimento de sua resolução por descumprimento contratual e a possibilidade de devolução do bem.

(
TJMT
; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10159574120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

Ademais, a confiabilidade fática da demanda restou mitigada pela oscilação narrativa da própria Recorrente. Ao afirmar inicialmente que o bem estaria com um "terceiro desconhecido" e, após a negativa judicial, apresentar aditamento alegando "erro material" para reassegurar que o veículo permanece com o Réu Jairo, a parte acaba por enfraquecer, ainda mais, a verossimilhança necessária para a concessão de tutelas
inaudita altera parte
.

Diante do exposto, considerando a inaptidão probatória da narrativa inicial e a incerteza quanto aos termos do ajuste verbal, ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR para CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a determinação de inclusão de terceiro no polo passivo, mantendo o indeferimento da busca e apreensão liminar.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR